Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704842-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARCIO DAMASCENO DE SENA REPRESENTANTE LEGAL: GISLENE MARQUES DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize a internação do autor em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, pelo tempo necessário ao restabelecimento da sua saúde, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. A recorrente sustenta que houve negativa para custear a internação do agravado, pois este encontrava-se em período de carência contratual, não havendo que se falar em ilegalidade. Sustenta que a ampliação de cobertura sem o devido acerto, ocasiona uma desigualdade, situação que compromete o equilíbrio contratual. Alega que informou na contratação do plano que o segurado não teria direito a internações se não constatada alguma urgência ou emergência, devidamente atestada por uma junta médica. Argumenta que o valor fixado a título de astreintes é desproporcional e desarrazoado, não podendo a penalidade passar a ser mais vantajosa ao agravado que o cumprimento da obrigação em si. Requer seja concedida a tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que a agravante seja exonerada da obrigação fixada e, caso não seja este o entendimento, que seja minorada a multa aplicada, bem como seja aplicado prazo razoável para cumprimento da obrigação fixada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, o agravado, beneficiário do plano de saúde oferecido pela agravante, é hipertenso, diabético descompensado e renal, e encontra-se com ferida em pé direito que não cicatriza há um (1) mês, com queixa de dor intensa, apresentando febre, náuseas e mal-estar. Diante do seu quadro clínico, foi solicitada internação em leito de UTI com urgência. Contudo, tal solicitação foi negada pela operadora de saúde, ao argumento de que o plano encontrava com carência. Com relação ao periculum in mora, pode-se presumir que, caso mantida a decisão agravada, a recorrente terá que fornecer caro tratamento de saúde, o que é passível de lhe gerar prejuízos financeiros. No entanto, quanto ao outro requisito, qual seja, a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, a tese jurídica expendida pela recorrente parece não se revestir de plausibilidade. O relatório médico, da lavra ao Dra. Salua Hassan Zaki Chebli, CRM-DF 24.346, atesta a necessidade de internação de emergência do paciente, devido ao quadro potencialmente grave (ID no 113554300 dos autos de origem). Assim sendo, pelo menos nesse momento de cognição sumária, o motivo da negativa de cobertura, qual seja, de que o plano encontrava com carência, não é suficiente para afastar a responsabilidade do plano, tendo em vista a indicação do médico de que se tratava de internação emergencial. O art. 35-C, Lei no 9.656/98, determina que a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que impliquem risco de morte ou lesões irreparáveis, é obrigatória. Confira-se: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". Essa é a orientação jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, como se extrai do precedente abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. CUSTEIO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. 1. Uma vez constatada a emergência/urgência no atendimento do paciente, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea "c", da Lei n. 9.656/1998. 2. É obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência ou urgência. Art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998. 3. A recusa indevida de cobertura de internação em regime de urgência ou emergência impõe à seguradora o dever de custear integralmente as despesas com a internação hospitalar. 4. Agravo de instrumento provido” (Acórdão n.1137298, 07137434020188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator